Tribunal: TJBA
Processo: 8003001-37.2024.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003001-37.2024.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS

Advogado(s)
:

APELADO: ALESSANDRA SHIRLEY DA SILVA FERREIRA

Advogado(s)
:
GIUSEPPE DE SIERVI FILHO

ACORDÃO

Ementa: Direito administrativo. Recurso de apelação. Contratação temporária. Desvirtuamento. FGTS. Direito do servidor. Repercussão geral. Tema 916 do STF.

A questão em discussão consiste em saber se servidor contratado temporariamente pelo Município, com base no art. 37, IX, da Constituição Federal, que teve seu contrato desvirtuado por excesso de prazo, tem direito ao recolhimento do FGTS.

. A contratação por tempo determinado realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal, inclusive por desvirtuamento decorrente de sucessivas renovações, não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos, exceto o direito ao salário e ao FGTS.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 765.320/MG (Tema 916 da Repercussão Geral), firmou entendimento de que é devido o FGTS quando a contratação temporária for realizada em desconformidade com a Constituição.. A extrapolação do prazo máximo de contratação temporária previsto na Lei Municipal nº 771/93 (4 anos), estendendo-se por quase 12 anos, configura evidente desvirtuamento da excepcionalidade e temporariedade da contratação.

Reconhecida a nulidade do contrato por desvirtuamento de sua finalidade temporária, aplica-se o art. 19-A da Lei nº 8.036/90, que prevê o recolhimento de FGTS para trabalhadores cujos contratos sejam declarados nulos nas hipóteses previstas no art. 37, §2º, da Constituição Federal.

Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Recurso de Apelação nº 8003001-37.2024.8.05.0150; Recorrente: MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS Recorrido: ALESSANDRA SHIRLEY DA SILVA FERREIRA: ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, na conformidade do relatório e dos votos proferidos neste julgamento.

Salvador, .